Tribunal: TJSP
Processo: 1009947-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. Sentença de procedência da ação. Insurgência recursal da instituição ré pretendendo a inversão do julgado, com amparo na tese da culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
1. CULPA CONCORRENTE. Configurada. Autor que, com sua conduta, contribuiu para

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. Sentença de procedência da ação. Insurgência recursal da instituição ré pretendendo a inversão do julgado, com amparo na tese da culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
1. CULPA CONCORRENTE. Configurada. Autor que, com sua conduta, contribuiu para a fraude (golpe da "troca de cartões"), possibilitando o acesso dos fraudadores, que realizaram compras pela internet, com a numeração e código do cartão de crédito. Porém, o réu também contribuiu para a fraude, pois houve inegável falha no sistema de segurança do "banco", pois: a) foram feitas 3 transações simultâneas em estabelecimentos diferentes, ao passo que o réu somente bloqueou UMA delas; b) Apenas DOIS minutos após, foi realizada a quarta transação, que o réu não bloqueou; c) as transações foram realizadas no período noturno e fora do perfil de consumo do autor.
2. REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. Fixação que deve observar a participação de cada parte no evento (CC/02, art. 945), de modo que a indenização devida ao autor deve sofrer redução no percentual de 50%.
3. RECURSO PROVIDO EM PARTE.